Tribunal: CARF
Processo: 17459.720028/2022-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720028/2022-03
RESOLUÇÃO
1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. E FAZENDA
NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que negava provimento ao recurso
voluntário e dava provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ.
Fl. 10045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
2
LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração que constituiu crédito tributário referente a imposto
sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), acrescido
de juros moratórios, multa de ofício qualificada de 150% e multa isolada por falta de pagamento
de base estimada, conforme a seguir:
Ano Valor tributável
IRPJ
Multa estimativas
CSLL
Multa estimativas CSLL
2017
793.691.787,69 191.929.350,68
95.224.601,41 69.103.206,25
34.281.936,52
2018
720.712.897,93 164.739.413,90
81.821.391,89 59.314.829,00
29.459.301,08
As infrações que implicaram adição ao lucro líquido no lançamento foram: ágio
fiscal indevidamente amortizado, despesas não necessárias referentes a juros pagos a companhia
vinculada e/ou a excesso de endividamento com entidades vinculadas sob regime fiscal
privilegiado.
2.1. Os ágios decorreram das aquisições das empresas Sitesharing NE S.A., Nextel
Torres e Equipamentos Ltda. e empresas do Grupo BR Towers. As três operações teriam
característica em comum:
(i) o real adquirente das empresas objetos das negociações está sediado fora do
Brasil; e
(ii) os recursos necessários para que a Interessada formalizasse as operações vieram
de empresas do grupo econômico na forma de empréstimos e aumentos de capital.
ASPECTOS GERAIS DO LANÇAMENTO
A Interessada pertence ao grupo econômico American Tower cuja controladora
final é a holding americana American Tower Corporation. O negócio principal do grupo é a locação
de sites de comunicação. O termo site é um jargão técnico que compreende torre, equipamentos
e seu local de instalação. O grupo é um dos principais proprietários e operadores independentes
de torres de telecomunicações sem fio nos Estados Unidos, México, Brasil e Índia. Segue
organograma:
Fl. 10046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
3

A autoridade tributária procedeu a uma análise contábil prévia. Entre 2011 e 2018 a
atividade básica da empresa promoveu lucro bruto positivo. Ao longo dos anos a receita cresceu
6,9 vezes e os custos cresceram 7,6 vezes. O lucro bruto de cada ano foi suficiente para cobrir as
despesas operacionais, promovendo lucros operacionais antes dos resultados financeiros. O
crescimento do lucro no período foi de 7,3 vezes. Já os resultados financeiros evidenciam despesas
maiores do que as receitas. A Interessada auferiu prejuízos consecutivos no período de 2011 a
2016, e lucros contábeis de aproximadamente R$ 24 milhões em 2017 e R$ 175 milhões em 2018,
acumulando um resultado negativo de aproximadamente R$ 495 milhões no período analisado.
O resultado financeiro, em decorrência dos juros sobre mútuos com partes
relacionadas, consome todo o resultado operacional de forma sistemática, fazendo com que o
lucro contábil seja substancialmente reduzido.
Entre 2011 e 2018 houve acúmulo de prejuízo fiscal no valor aproximado de R$ 709
milhões. Segundo a autoridade tributária, “além de sistematicamente não efetuar qualquer
recolhimento a título de tributos incidentes sobre a renda, acumula prejuízos contábeis que
poderão proporcionar benefícios fiscais futuros caso haja mudança na estratégia fiscal praticada
(planejamento tributário abusivo)”.
Fl. 10047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
4
Analisando o capital social, houve aumento de R$ 344,6 milhões, em 2011, para R$
3,3 bilhões, em 2018. Comparando o Patrimônio Líquido (PL) e as dívidas oriundas dos mútuos
com partes relacionadas a partir de 2015, a relação dívida/PL ficou próxima a 2, o que demonstra
que a Interessada e suas controladoras gerenciaram esse parâmetro para evitar que o limite de
que trata o art. 24, I, da Lei no 12.249, de 20101, fosse ultrapassado.
Amortização de ágio Sitesharing
A Sitesharing Brasil S/A (CNPJ 05.637.153/0001-68) era uma empresa operacional
detentora de torres de telecomunicações. No início das tratativas com o Grupo American Tower, a
sua composição acionária, conforme DIPJ AC2008, era a seguinte: (i) 67% - Sestri
Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 05.448.607/0001-52, e (ii) 33% - Servsite Ltda., CNPJ
04.787.555/0001-86.
A acionista minoritária Servsite tinha como sócios: (i) 60% - Metalpark Engenharia
Comércio e Construções Ltda., CNPJ 62.955.158/0001-72, empresa controlada pelo Sr. Luigi
Cosenza, e (ii) 40% - CRAL – Carvalho Consultoria e Participações Ltda., CNPJ 05.043.440/0001-40.
A acionista majoritária Sestri tinha como sócios: (i) 99,97% - Esclimont Participações
S/C Ltda., CNPJ 00.177.361/0001-08, e (ii) 0,03% - Flavio Ognibene Guimarães, CPF 056.139.798-
80.
Depois de verificar os controladores diretos e indiretos da Sitesharing Brasil, cita-se
sua controlada direta Sitesharing NE S/A, em que possui 99,99% das ações, restando 0,01% ao Sr.
Luigi Cosenza. Esta foi a empresa objeto de negociação com o grupo American Tower.
Segue quadro com a síntese dos atos jurídicos referentes a este ágio:
31/07/2009 Contrato de compra e venda pelo qual a Servsite vende 5.066.578 ações emitidas pela
Sitesharing Brasil (aprox. 13% do seu capital social) para o Sr. Flavio.
03/08/2009 Contrato de compra e venda em que a Sestri vende ao Sr. Flavio todas as suas
25.453.754 ações da Sitesharing Brasil (aprox. 67% do capital). Após esta etapa, a
composição societária da Sitesharing Brasil passou a ser: 80% Flavio e 20% Servsite.

1 Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pagos ou
creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa
necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de
apuração, atendendo aos seguintes requisitos:
I - No caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha participação societária na pessoa
jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil;

Fl. 10048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
5
10/09/2009 Pré-acordo: carta confidencial enviada ao Sr. Flavio pela American Tower do Brasil no
intuito de estabelecer certos entendimentos não vinculantes e certos acordos
vinculantes entre American Tower do Brasil (a “Compradora”), Shitesharing Brasil (a
“Companhia”) e o acionista da Companhia Sr. Flavio (o “Vendedor”). Os ativos de
interesse do Grupo AMERICAN TOWER começaram a ser transferidos para uma
controlada da SITESHARING BRASIL, a empresa SITESHARING NE S.A

11/01/2010 Sitesharing NE (controlada da Sitesharing Brasil) aumenta seu capital de R$
100.000,00 para R$ 16.619.471,00. O aumento de capital foi subscrito e integralizado
pelo sócio Sitesharing Brasil mediante entrega de bens caracterizados por
construções de “sites” e equipamentos de torres de transmissão de telefonia celular
implantados em terrenos de terceiros.
10/09/2010 Cisão parcial da Sitesharing Brasil para a Sitesharing NE. O patrimônio líquido cindido
foi de R$ 44.382.330,00, constituído pelas ações da própria Sitesharing NE e outros
ativos (torres de telecomunicações).
Do valor da parcela cindida foi deduzido o valor relativo à participação que a Cindida
detinha no capital social da Incorporadora, de forma que somente a diferença
apurada entre o valor da parcela cindida e o valor da referida participação societária
foi convertida em aumento de capital na Incorporadora.
Em decorrência da cisão da Sitesharing Brasil, o seu acionista Flavio teve suas ações
na Sharing Brasil canceladas e, em contrapartida, recebeu 9.184.531 ações ordinárias
da Sitesharing NE.
As ações que eram de titularidade da Sitesharing Brasil, e incorporadas pela própria
emitente Sitesharing NE, foram atribuídas ao acionista beneficiário da cisão Flavio
que, assim, recebeu mais 16.619.461 ações ordinárias.
O capital da Sitesharing NE foi aumentado para R$ 25.804.002,00. O Sr. Flavio passou
a deter 25.803.992 ações (99,99996%) e o Sr. Luigi Cosenza permaneceu com 10
ações (0,00004%).
A Sitesharing Brasil teve seu capital reduzido de R$ 38.150.414,00 para R$
7.630.082,00 e passou a ser uma subsidiária integral da Servsite (7.630.082 ações).
01/10/2010
Contrato de Intermediação celebrado entre Flavio, como tomador do
serviço, e a empresa Castelamare Serviços em Gerenciamento de Torres Ltda. (CNPJ
07.769.363/0001-35), como prestadora de serviço, cujo representante legal era o Sr.
Luigi Cosenza. Como remuneração pelos serviços de intermediação realizados (o
Intermediador teria prospectado o mercado e obtido êxito em aproximar o Vendedor
Flavio e a empresa American Tower do Brasil), Flavio se obrigou a pagar ao
Intermediário a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
A American Tower do Brasil afirmou que a Sitesharing declarou não ter
empregado qualquer intermediação no negócio. O vendedor teria declarado ter
contratado os seus serviços, assumindo única e inteira responsabilidade sobre a sua
remuneração.
Fl. 10049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
6
7/02/2011
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado
entre Flavio (Vendedor) e American Tower do Brasil (Comprador) e Sitesharing Brasil
(Interveniente anuente). É o instrumento definitivo de aquisição de todas as
25.804.002 ações ordinárias emitidas pela Sitesharing NE.
O contrato pressupõe a transferência de todos os ativos de interesse
(torres) para a Sitesharing ME, o que demonstraria que o real negócio não era a
aquisição societária, mas das torres.
O preço total de aquisição ficou em R$ 926.848.111,77 (parcelas pagas
de 01/03/2011 a 07/10/2011), correspondendo a um ágio de R$ 853.707.240,11.
6
0/04/2011
Aprovada pelos sócios da American Tower do Brasil a incorporação da
Sitesharing NE pela sociedade.
A Interessada teria proposto à empresa posteriormente adquirida a forma como a
negociação seria realizada – por meio de negócio jurídico simulado, caracterizado pela aquisição
das ações da companhia proprietária dos ativos do negócio de torres.
A Sitesharing BR e as pessoas físicas que indiretamente a controlavam (Flavio
Ognibene Guimarães e Luigi Cosenza) aceitaram a proposta, executaram os passos de acordo o
combinado, e organizaram as operações societárias de modo a transferir para um deles (Flavio
Ognibene Guimarães) o controle da empresa, que serviu como canal de passagem dos ativos de
interesse. Da forma como as operações foram estruturadas, o valor da venda das ações da
Sitesharing NE foi destinado à pessoa física de Flavio Ognibene Guimarães, ao invés da pessoa
jurídica Sitesharing BR. A Interessada, ao incorporar a Sitesharing NE S.A., criou uma situação
artificial para possibilitar a amortização fiscal do ágio gerado na aquisição daquela companhia.
Tais condutas caracterizam simulação e conluio, nos termos dos artigos 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, pela ocorrência do ajuste doloso entre as partes em prejuízo do erário federal.
Ocorreu simulação ao se transferir a titularidade das ações da Sitesharing NE para Flavio Ognibene
Guimarães, e ao se configurar a operação como uma compra e venda de ações ao invés de uma
compra e venda das torres de telecomunicações. O conluio entre as partes se deu para ocultar o
verdadeiro objeto do contrato.
Por fim, a Interessada só pôde efetuar a aquisição em questão com os recursos
advindos de empresas do mesmo grupo econômico, tanto via empréstimos como aumento de
capital, que somaram aproximadamente R$ 890 milhões dos R$ 927 milhões necessários para a
aquisição, o que demonstraria não ser a real adquirente e, portanto, não podendo deduzir a
amortização do ágio. O ágio de R$ 853 milhões (92% sobre o valor da operação), por sua vez,
passou a ser amortizado fiscalmente na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL.

Fl. 10050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
7
Ágio aquisição Nextel
5.
Segue síntese da sequência de operações que resultou no ágio:
06/05/2013
Constituição da sociedade Nextel Torres e Equipamentos Ltda. (Nextel Torres, chamada de
“Empresa
de
Torres”),
CNPJ
18.055.619/0001-69,
tendo
como
sócios
Nextel
Telecomunicações S.A., CNPJ 00.169.369/0001-22, com 1 quota, e Nextel Telecomunicações
Ltda. (Nextel Telecomunicações), CNPJ 66.670.229.0001-67, com 999 quotas; o capital social
era de R$ 1.000,00.
03/07/2013
Alteração contratual da Nextel Torres em que se retira da sociedade a Nextel
Telecomunicações S.A., que transfere a sua única quota à Nextel Telecomunicações Ltda.
08/08/2013
Contrato Principal de Compra e Venda” (“Master Purchase and Sale Agreement”),
originariamente redigido em língua inglesa entre Nextel Telecomunicações (Vendedora) e
American Tower do Brasil (Compradora) e Nextel Torres (“Empresa de Torres”), que
formalmente aparenta tratar da compra e venda de quotas societárias.
O objeto jurídico do contrato seria, na realidade, a aquisição dos ativos “sites” (que
compreendem torres, equipamentos e benfeitorias).
A “Empresa de Torres”, por seu turno, é uma empresa veículo que serviu para
transferir os ativos de interesse do Grupo American Tower, conforme as seguintes
obrigações contidas no contrato: nunca ter tomado parte em qualquer atividade
comercial; não conduzir operações, exceto entre o período da assinatura do Contrato
e a data de Fechamento da Vendadas Quotas; nunca ter contratado funcionários.
9/08/2013
A NII Holdings, Inc., controladora estrangeira do Grupo Nextel, emitiu comunicado à
imprensa anunciando a venda, seguida de arrendamento, de aproximadamente
2.790 torres no Brasil e 1.666 torres no México, com a American Tower Corp. Na
mesma data, esta última também divulgou “Press Release” confirmando que tais
negociações ocorreram entre as controladoras dos grupos econômicos.
05/12/2013
Aumento do capital social da Nextel Torres, passando de R$ 1.000,00 para R$
359.307.196,00, pela criação de 359.306.196 quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00,
totalmente subscritas e integralizadas pela única sócia Nextel Telecomunicações mediante a
conferência dos bens que eram de interesse do Grupo American Tower.
06/12/2013
Contrato complementar ao primeiro contrato de compra e venda (“Master Infrastructure
Assignment Agreement” – MIAA) tendo por objeto o arrendamento das torres de
telecomunicações entre a “Empresa de Torres” e a Nextel Telecomunicações (Vendedora).
Alteração do contrato social da “Empresa de Torres”, formalizando a saída de Nextel
Telecomunicações do quadro societário e o ingresso da American Tower do Brasil – Cessão
de Infraestruturas Ltda. O nome empresarial da sociedade deixa de ser Nextel Torres e
Equipamentos Ltda. e passa a ser American Tower do Brasil II – Cessão de Infraestruturas
Ltda.
O custo de aquisição foi de R$ 796.570.471,73, correspondendo a um ágio de R$
437.589.027,46.
Fl. 10051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
8
13/05/2014
Registro na Jucesp da Ata de Reunião de Sócios da American Tower do Brasil – Cessão de
Infraestruturas Ltda., datada de 30/12/2013 (fls. 180/195), que aprovou o Instrumento de
Justificação e Protocolo da incorporação da sociedade American Tower do Brasil II – Cessão
de Infraestruturas Ltda. (novo nome da “Empresa de Torres”).
Menos de um mês após a assinatura, em 06/12/2003, do acordo de arrendamento das
torres e da data do fechamento da “venda das quotas” da “Empresa de Torres”, esta última,
que recebeu os ativos de interesse do Grupo American Tower, foi incorporada pela American
Tower do Brasil.
A autoridade fiscal identificou diversas inconsistências ao cotejar o negócio tal
como formalizado e os demais elementos disponíveis, tais como as Notas Explicativas da
Administração às Demonstrações Financeiras da Nextel Telecomunicações S.A. e outros
documentos e esclarecimentos fornecidos pela fiscalizada. O fato de o contrato de compra e
venda e o de arrendamento das torres serem redigidos em inglês, a alusão a sociedades
controladoras estrangeiras nesses contratos, bem assim estipulação de pagamentos de depósito
em garantia em dólares norte-americanos, são indicadores de que a real adquirente dos “sites”
não é a empresa domiciliada no Brasil.
As evidências deixavam claro o intuito de se utilizar uma forma jurídica para
realização do negócio pretendido que não condizia com a essência econômica da transação, na
intenção de reduzir tributo, mediante exclusão indevida de amortização de ágio. As provas
trazidas demonstram que a transação ocorreu entre controladoras no exterior, que seriam as reais
adquirentes, e o objeto pretendido eram as torres pertencentes ao grupo Nextel.
Trata-se de simulação, em que o ato simulado é a compra da empresa e o
dissimulado foi a compra dos ativos, sendo que comprador e vendedor não são, de fato, aqueles
que constam no contrato, mas sim empresas dos respectivos grupos econômicos sediadas no
exterior. A simulação de negócio jurídico com o intuito de reduzir tributo caracteriza fraude, nos
termos do art. 72, da Lei no 4.502/64. Houve ainda conluio entre as partes (art. 73 da mesma lei),
pois restou evidente a pactuação de cláusulas contratuais que visavam ocultar o negócio jurídico
efetivamente realizado – aquisição de ativos imobilizados.
ÁGIO AQUISIÇÃO BR TOWERS
8.
Esse era o organograma da BR Towers antes da operação em tela (junho/2014):
Fl. 10052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
9

A 3a Operação que será agora descrita possui características um pouco diferentes
das duas anteriores: houve a aquisição de um concorrente. No presente caso, a intenção de
realizar investimento societário parece ser genuína. Não há evidências, como nas duas operações
anteriormente descritas, do desejo de adquirir determinados ativos simulando a aquisição de
participação societária. Mas a real adquirente era sim a empresa domiciliado no exterior. Segue
quadro com os principais eventos desta operação:
13/06/2014
Contrato de Compra de Ações (“Share Purchase Agreement”, original e tradução juntados às
fls. 2828/3057), constando a American Tower do Brasil como “Compradora” e tendo por
objeto a Compra e Venda de Ações da BR Towers S.A. (CNPJ 17.078.903/0001-98). São
signatários como “Vendedores”: FIPJ Multisetorial Plus, Luigi Cosenza, Palta LLC, GPCP5 I –
Fundo de Investimento em Participações e SS Towers Participações S.A.
16/10/2014
53a alteração do contrato social da American Tower do Brasil em que o
capital social foi aumentado em R$ 2.000.000.000,00 mediante a criação de 2 bilhões
de novas quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas pela sócia
majoritária ATC South America Holding LLC (ATC South America). 21.017.280 quotas
foram integralizadas naquele ato em moeda corrente nacional e as 1.978.982.720
quotas restantes seriam integralizadas no prazo de 5 anos contados daquela data.
07/11/2014
54a alteração do contrato social da American Tower do Brasil, datada
de 02/03/2015, em
9

que as sócias reconhecem a integralização do capital subscrito pela
ATC South America ocorrida em 07/11/2014, no montante de R$ 319.902.500,00,
bem assim no dia 10/11/2014, no valor de R$ 436.008.926,00.
Nos dois casos a integralização se deu com fundos remetidos através
dos contratos de câmbio mencionados na alteração contratual e que, consoante
informou o contribuinte, seriam oriundos de empréstimos recebidos de sociedades
Fl. 10053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
10
do grupo American Tower situadas no exterior. Remanesciam pendentes de
integralização 1.223.071.294 quotas.
19/11/2014
Pagamentos efetuados pela American Tower do Brasil pela aquisição
das empresas do grupo BR Towers no valor integral de R$ 1.436.700.009,76
30/01/2015
Protocolo e Justificação de Incorporação da BR Towers 3 S.A. e da BR
Towers 5 S.A. pela American Tower do Brasil.
31/03/2015
Protocolo e Justificação de Incorporação da Sitesharing BRTW S.A. pela
American Tower do
Brasil.
Nas Notas às suas Demonstrações Financeiras Consolidadas (Formulário 10-K
enviado à SEC) verifica-se que a American Tower Corporation se refere à aquisição da BR Towers e
em nenhum momento cita a sua subsidiária no Brasil como adquirente. Um “Press Release”,
igualmente obtido da SEC, confirma que a negociação foi conduzida pela controladora do grupo
American Tower Corporation.
Os recursos necessários para a aquisição vieram das empresas do grupo localizadas
no exterior a menos de duas semanas da data em que os pagamentos deveriam ser efetuados,
seja via aumento de capital, seja via empréstimos. A American Tower do Brasil serviu apenas como
canal de passagem para os recursos vindos do exterior.
A controladora American Tower Corporation, situada no exterior, é uma REIT (“Real
Estate Investment Trust”), que corresponde a uma estrutura societária que apresenta
características de fundo de investimento e de empresa. A adquirida BR Towers passou a integrar
os seus Fundos Ajustados das Operações (“Adjusted Funds From Operations” – AFFO) e as suas
receitas são provenientes da locação de espaço nos “sites” (torres de telecomunicações),
compondo o caixa disponível para a distribuição de dividendos aos acionistas dos fundos. Logo, a
controlada no Brasil não é a real investidora para aproveitar da dedução do ágio.
Empréstimos dentro do mesmo grupo (intercompany)
Seguem valores pagos a título de juros em empréstimos intercompany:

Fl. 10054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
11

Foram apresentados 26 contratos de mútuo “intercompany” e os seus respectivos
aditivos. Dos 26 contratos firmados, 24 possuem como credora a ATC BRAZIL COÕPERATIEF U.A.,
que é controladora indireta da Interessada; os outros dois foram formalizados com outras duas
empresas pertencentes ao grupo AMERICAN TOWER (uma também nos Países Baixos e outra no
México).
O contrato no 1 foi firmado com ATC LATIN AMERICA TREASURY CENTER LLC,
sediada em Boston nos Estados Unidos da América, foi substituída por ATC LATIN AMERICA S.A. DE
C.V. SOCIEDADE FINANCERA DE OBJETO MULTIPLE, sediada no México. Em 25/07/2019, a credora
foi alterada para ATC INTERNATIONAL FINANCING II B.V., sediada nos Países Baixos (mas sem
alteração para o presente processo, que se refere a juros pagos em 2017 e 2018).
Os contratos 3 a 6 foram originados da consolidação/novação de 15 contratos
prévios de empréstimos. Inicialmente possuíam como credora AMERICAN TOWER
INTERNATIONAL INC., constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, que cedeu seus
créditos para a ATC BRAZIL COÕPERATIEF U.A, no valor total de US$ 424.823.841,00. Segundo a
autoridade tributária, “desde a data da celebração do primeiro dos 15 contratos originais, em
2001, e após 61 aditivos, até a novação da dívida formalizada por meio dos contratos no 3, no 4, no
5 e no 6, em 17/03/2014, nada foi amortizado do valor principal da dívida”.
Os contratos 2 e 7 a 26 apresentam também como credora ATC INTERNATIONAL
COÕPERATIEF U.A. Eles “foram celebrados para pagamento em parcela única, na data do
vencimento, no entanto, os empréstimos nunca são quitados, pois ao se aproximar a data de
vencimento, o contrato sofre um aditamento prorrogando aquela data”. Restou estabelecido o
pagamento trimestral dos juros, garantindo um fluxo de caixa contínuo para os investidores do
REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST).
Todos os desembolsos financeiros efetuados pelas empresas vinculadas, relativos
aos Contratos no 1 a no 26, foram realizados até 10/12/2015. E todos esses contratos previram
que o pagamento dos juros fosse efetuado trimestralmente; e que o pagamento do valor principal
fosse realizado em parcela única, na data do vencimento. Não houve a quitação efetiva de
nenhum dos empréstimos.
Tais contratos não foram realizados de acordo com as regras do mercado.
Conforme item 4.5, comparando o Patrimônio Líquido (PL) e as dívidas oriundas dos mútuos com
Fl. 10055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
12
partes relacionadas a partir de 2015, a relação dívida/PL ficou próxima a 2, o que demonstra que a
Interessada e suas controladoras gerenciaram esse parâmetro para evitar que o limite de que
trata o art. 24, I, da Lei no 12.249, de 2010, fosse ultrapassado.
Os contratos de mútuo são, em sua essência, ingressos de recursos por parte da
controladora (direta ou indireta) sem data de devolução definida. Se a Interessada “contraísse
essas dívidas com partes independentes a prorrogação não seria certa e, portanto, haveria a
necessidade de injeção de capital ou contratação de novas dívidas para quitar as antigas”. Mais: “o
mercado financeiro esses contratos não existiriam, pois, uma simples análise das demonstrações
financeiras demonstraria que a dívida seria impagável, por mais otimista que fosse a projeção de
resultados futuros”.
Empréstimo sem data de devolução não é empréstimo, mas capital investido pelos
sócios. Dessa forma, os mútuos intercompany deveriam estar registrados no PL na forma de
capital, situação em que não haveria dívidas nem despesas de juros. Segundo o TVF, “trata-se de
verdadeira simulação, visto que os mútuos intercompany são, na verdade, injeções de recursos,
por parte de controladora indireta, sem que haja data definida para sua devolução, ou seja, são
aumentos de capital dissimulados por meio de contratos de empréstimo”.
Falta de substância econômica das cooperativas credoras sediadas nos Países Baixos.
Os contratos de empréstimo viram das cooperativas holandesas: AT NETHERLANDS
COÖPERATIEF U.A., ATC BRAZIL COÖPERATIEF U.A. (atualmente denominada ATC INTERNATIONAL
COÖPERATIEF U.A.) e ATC INTERNATIONAL FINANCING B.V. (esta última apenas para o contrato
celebrado em 03/10/2018, e não objeto deste caso)
Segundo o TVF, no ambiente fiscal holandês uma Cooperativa é uma forma legal
comumente usada para uma holding. É uma espécie de associação, que não tem acionistas, mas
sim membros. A cooperativa é uma forma legal mais flexível, pois não exige um valor mínimo de
capital no momento de sua constituição e, em certas circunstâncias, nenhum imposto local de
retenção sobre dividendos é devido em relação às distribuições de lucros efetuada pela
cooperativa.
10.1
Ambas as cooperativas (AT e ATC) possuíam o mesmo procurador (Wouter Jan Tjerk de Jonge) e
mesmo endereço (Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam).
As demonstrações financeiras da ATC relataram que a maior parte dos recursos
captados por elas eram de empréstimos de longo prazo de empresas do mesmo grupo,
especificamente a sócia controladora AT São Paulo: ela possuía 99% das quotas e era credora de
99,9975% das dívidas. Assim, “toda a captação de recursos é oriunda ou dos sócios ou de
empresas do grupo. Não há qualquer captação de recursos com terceiros”. Já como credora, os
empréstimos concedidos pela ATC se concentraram na American Tower do Brasil. Seguem outras
verificações do TVF retiradas das demonstrações:
i.
Até 2017 não há registro da obtenção de receita de vendas de produtos
e/ou serviços.
Fl. 10056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
13
ii.
Em 2017, a cooperativa apresenta uma receita de venda de serviços,
contudo ela representa apenas cerca de 1% da receita total da cooperativa.
iii.
Em 2018, a receita de venda de serviços da cooperativa sobe para 6,3% da
receita total, portanto, percebe-se uma tentativa de mudança no perfil das
atividades da cooperativa, que até 2015 não tinha qualquer funcionário.
iv.
Como o ativo circulante da cooperativa não registra valores a receber de
terceiros, assim considerando as empresas de fora do grupo econômico,
presume-se que os serviços prestados em 2017 e em 2018 tenham sido
realizados intragrupo.
E então concluiu que “aquela cooperativa atuava, na realidade, como canal de
passagem dos recursos financeiros vindos da AT SÃO PAULO C.V., visto que empréstimos
recebidos, desta última, eram imediatamente repassados, nos mesmos valores, para a ATB ou
para a LAP”.
Situação similar ocorreu com a AT, em que “os ativos estão concentrados, quase na
sua totalidade, em participações em subsidiárias e em empréstimos, juros e valores a receber de
outras empresas do grupo”. E “as receitas e despesas de juros ocorrem exclusivamente intragrupo
e, além delas só existem custos gerais e, eventualmente impostos”.
Segundo a Interessada, em 2016 a ATC possuía três funcionários, enquanto a AT
não possuiria nenhum por possuir contrato de compartilhamento de custos com outras empresas
do grupo. Os funcionários da AT teriam os seguintes cargos: Advogado sênior; Vice-Presidente
Executivo de Operações Internacionais e Presidente para a América Latina e EMEA; e Assistente
Executivo/Gestor do Escritório.
Segundo o TVF, o Advogado Sênior e o Vice-Presidente Executivo receberam a
oferta de emprego diretamente da AMERICAN TOWER CORPORATION e apenas o Assistente
Executivo foi contratado diretamente pela ATC. Após supostamente tentar omitir a identificação
do funcionário, este foi identificado como sendo Chad Lindner, o qual “não foi contratado pela
ATC BRAZIL COÖPERATIEF U.A. (atual ATC INTERNATIONAL COÖPERATIEF U.A.); ele era executivo
da matriz americana e a oferta era para sua transferência para a subsidiária na Holanda,
mantendo sua subordinação a executivos da matriz americana”.
Após supostamente tentar omitir o nome do vice-presidente executivo, ele foi
identificado como sendo WILLIAM H. HESS, o qual “era subordinado a JAMES D. TAICLET JR.
(Presidente do Conselho, Diretor-Presidente e Presidente da AMERICAN TOWER CORPORATION) e
que, apenas circunstancialmente, exerceu as atividades de seu cargo em Amsterdã, durante certo
período de tempo, no entanto, mesmo naquele período, ele continuou vinculado a AMERICAN
TOWER CORPORATION e recebia seus salários/bônus referenciados em dólares norte-
americanos”. Ele, portanto, nunca foi funcionário da ATC.
Fl. 10057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
14
E após supostamente tentar ocultar o nome do assistente executivo, identificou-se
como sendo SASKIA GAGESTEIN, cuja “atividade desempenhada não tem qualquer correlação com
a captação de recursos e investimentos realizados pela ATC”.
Mesma situação ocorreu em relação ao gerente financeiro, identificado como sendo
MARTIN VAN DER BORGT. Mas segundo o TVF, “apenas para período iniciado em junho de 2017
ocorreu a comprovação da existência de algum funcionário que pudesse ter sua atividade laboral
associada a alguma atividade fim da cooperativa, contudo, ele se autodeclara funcionário da
AMERICAN TOWER CORPORATION e seu superior hierárquico imediato era a CFO da AMERICAN
TOWER CORPORATION para EMEA e América Latina”.
Concluiu então que “no período da assinatura dos contratos e do desembolso dos
recursos financeiros pelas credoras, a ATC BRAZIL COÖPERATIEF U.A., atual ATC INTERNATIONAL
COÖPERATIEF U.A., e a AT NETHERLANDS COÖPERATIEF U.A. não dispunham de corpo técnico
qualificado para executar as atividades de seu objeto social.”
Sobre a localização, o TVF ressalta que as duas cooperativas eram sediadas no
mesmo endereço, em Amsterdã. O endereço constante no contrato social, como visto, era Prins
Bernhardplein 200, 1097, imóvel do qual não comprovou a posse, e para o qual não foi
apresentado contrato de locação.
Apresentou-se contrato de locação, a partir de 01/06/2016, na Rua Kingsfordweg, e
outro, com vigência a partir de 01/12/2016, na Rua De Ruyterkade,6, Amsterdam. Contudo, o ato
societário apresentado, datado de 18/07/2016, que trata de uma alteração do contrato social,
indica que a sede da empresa seria em Prins Bernhardplein 200, 1097. Segundo o TVF, este
endereço é “conhecido por oferecer estruturas de escritório virtual, em que o cliente recebe um
endereço postal e pode utilizar salas de reunião mediante pagamento por uso”.
Com as evidências acima, a autoridade tributária procedeu às seguintes conclusões
para falta de substância econômica das cooperativas nos Países Baixos:
Como os contratos que geraram o creditamento/pagamento dos juros em 2017 e 2018,
contratos no 2 a no 26 da tabela do Anexo A06, foram celebrados entre 16/11/2009 e
10/12/2015, sendo alguns deles objetos de repactuação, ou seja, havia contrato celebrado
até em 2001, conclui-se que aqueles instrumentos foram firmados e os recursos liberados
por cooperativas que desempenhavam o papel de simples canal de passagem para os
empréstimos destinados a ATB, as quais, naquele período, não possuíam funcionários, suas
sedes eram verdadeiras caixas postais e realizavam apenas operações intragrupo
AMERICAN TOWER. Desse modo, fica evidente a falta de substância econômica DA ATC
BRAZIL COÖPERATIEF U.A. (atual ATC INTERNATIONAL COÖPERATIEF U.A.) e da AT
NETHERLANDS COÖPERATIEF U.A.
Fl. 10058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
15
ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO E OS CONTRATOS DE PENHOR
PARA GARANTIR O MÚTUO
Em 17/10/2011 foi assinado “Contrato de Empréstimo Consolidado” entre
American Tower do Brasil e American Tower International, Inc., em que esta última concordou em
consolidar os empréstimos concedidos à primeira no valor principal original de US$
448.509.230,83. Em garantia a esse empréstimo foram efetuados contratos de penhor que tinham
como objeto as torres de telecomunicações e direitos de arrendamento dos terrenos onde elas
estavam instaladas, celebrados em 2011, 2013, 2014 e 2015.
Nesta mesma data (17/10/2011) American Tower do Brasil (Parte Garantidora) e
American Tower International, Inc. (Parte Garantida) firmaram Contrato de Penhor em que a parte
garantidora, com o objetivo de garantir o cumprimento do “Contrato de Empréstimo
Consolidado”,
concordou em empenhar, em favor da Parte Garantida, torres de telecomunicações
e direitos decorrentes dos contratos de locação dos terrenos onde estas estavam instaladas.
O Contrato de Penhor celebrado em 2013 já decorre da cessão do crédito feito pela
American Tower International para a Cooperativa ATC. Eles se referem aos contratos de
empréstimo n.o 2 a 6. Nele são indicadas quatro Partes Garantidas (penhor de 1o a 4o grau):
American Tower International, Inc. (Parte Garantida 1, sociedade sediada nos Estados Unidos), AT
Netherlands C.V. (Parte Garantida 2, sociedade limitada holandesa), AT Sao Paulo C.V. (Parte
Garantida 3, sociedade limitada holandesa) e ATC Brazil Coöperatief U.A. (Parte Garantida 4,
cooperativa holandesa). E
Houve ainda um segundo contrato de 2013, denominado 2013-B. Nele consta que
em 16/04/2012 a AMERICAN TOWER INTERNATIONAL INC. concedeu empréstimo para a AT
NETHERLANDS C.V. no valor total do principal de US$ 58.000.000,00. Na mesma data, AT
NETHERLANDS C.V. repassou o montante recebido para a AT NETHERLANDS COÖPERATIEF U.A.,
que, na mesma data, concedeu o empréstimo de US$ 58.000.000,00 à Interessada.
A parte garantidora possuía poderes, em caso de inadimplemento, de dispor dos
bens sem a necessidade do rito de execução judicial, realizando a venda dos bens, em nome da
ATB, para satisfazer o seu crédito. Trata-se de efetiva disponibilidade, pela ATI, dos bens
penhorados. E, pela cláusula 7.03, independentemente do inadimplemento, ela “poderá assinar
qualquer instrumento e adotar qualquer ação em nome da ATB, em conexão com o penhor criado,
tudo no intuito de constituir, preservar, consumar ou validar tal penhor, bastando, apenas,
notificar a ATB, por escrito, quinze dias antes”. Segundo a autoridade tributária, “o Contrato de
Penhor 2012-B e seus respectivos anexos 4, 5, 6 e 7 evidenciam uma verdadeira mutilação do
direito de propriedade, bem maior do que aquela esperada em um contrato de penhor “usual”.
Segue a síntese conclusiva em relação aos contratos de penhor em tela:
Fl. 10059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
16
i.
Os contratos de penhor analisados permitem traçar o “caminho do
dinheiro”, o qual sai da ATI e chega até a ATB, comprovando que as cooperativas
credoras, sediadas no Reino dos Países Baixos, são meros canais de passagem
para a transferência dos recursos financeiros.
ii.
O dinheiro retorna a ATI na sequência inversa da alocação dos
empréstimos, por meio do pagamento dos juros em fluxo trimestral contínuo,
garantindo a remuneração dos investidores do REIT (“Real Estate Investment
Trust”) iii. Para os contratos de mútuo intercompany de números 2 a 23 (22 dos
26 contratos) foram constituídas garantias reais com bens da ATB (torres e
contratos de arrendamento).
iv. A garantia de 1o grau foi constituída em benefício da empresa ATI (AMERICAN
TOWER INTERNATIONAL INC.) que não é a credora direta nos contratos de mútuo
intercompany celebrados com a ATB, mas é a efetiva provedora dos recursos
financeiros.
REMUNERAÇÃO DOS EXECUTIVOS DA INTERESSADA COMO INDICATIVO DA POLÍTICA
DIRECIONADA PARA A GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
No período de 2012 a 2015 a controladora americana remunerou diretamente os
executivos da controlada brasileira com pagamento baseado em ações. Tal fato foi objeto de
ressalvas às demonstrações financeiras por parte da empresa de auditoria Deloitte, já que a
Interessada não registrou dívida com a empresa americana por esses pagamentos.
Essa forma de remuneração se daria não tendo o lucro como parâmetro, mas sim o
EBITIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização). Assim, “os resultados antes
dos juros, impostos, depreciações e amortizações eram o objetivo principal a ser atingido, ficando
o lucro em segundo plano, tanto é que todos os colaboradores receberam participação nos
resultados mesmo com a empresa auferindo sucessivos prejuízos contábeis.”
Segundo a autoridade fiscal, “essa política remuneratória segue a linha defendida
neste Termo de Verificação Fiscal, isto é, o grupo AMERICAN TOWER tem como objetivo principal,
para a ATB, a geração de fluxo de caixa contínuo, de modo que seja garantido o pagamento dos
juros que irão remunerar os investidores do REIT, domiciliados no exterior, independentemente
de aferição de lucro contábil no Brasil.”
GLOSA DOS JUROS PAGOS EM EMPRÉSTIMOS INTERCOMPANY
As evidências acima indicam artificialidade do endividamento da Interessada, o que
atinge também as despesas com pagamento dos respectivos juros. Pelo TVF, “trata-se de
verdadeira deturpação do instituto do mútuo, resultando em injeção de capital disfarçada de
empréstimo e caracterizando planejamento tributário abusivo, pois a dedução daqueles juros,
pagos ou creditados, reduz, indevidamente, a base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica e o resultado ajustado da contribuição social sobre o lucro líquido”. Desta feita,” não
Fl. 10060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
17
sendo os juros intercompany despesas usuais ou normais para as atividades da ATB, eles devem
ser considerados indedutíveis, nos termos do Art. 24 da Lei no 12.249/10, combinado com o Art.
47, § 1o e § 2o da Lei no 4.506/64”.
Apresentou-se tese alternativa para a indedutibilidade dos juros, mas que seria
parcial, com base no art. 25 da Lei no 12.249/2010:
Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência
com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts.
24 e 24-A da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente serão dedutíveis,
para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa
necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, no período de apuração, atendendo cumulativamente ao
requisito de que o valor total do somatório dos endividamentos com todas as
entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado não seja superior a 30% (trinta por cento) do valor do
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. (grifou-se)
As credoras dos contratos de no 2 a no 26 estão situadas no Reino dos Países Baixos
e ambas são constituídas sob a forma de holding. Tais características, em conjunto com a falta de
substância econômica dessas empresas, caracterizam o regime fiscal privilegiado, conforme art.
2o, IV, da IN RFB no 1.037, de 2010:
Art. 2o São regimes fiscais privilegiados: (...)
IV - Com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam
atividade econômica substantiva; (...)
Parágrafo único. Para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados
previstos nos incisos III e IV do caput, entende-se que a pessoa jurídica que exerce
a atividade de holding desempenha atividade econômica substantiva quando
possui, no seu país de domicílio, capacidade operacional apropriada para os seus
fins, evidenciada, entre outros fatores, pela existência de empregados próprios
qualificados em número suficiente e de instalações físicas adequadas para o
exercício da gestão e efetiva tomada de decisões relativas:
I
- Ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas
dos ativos de que dispõe; ou
II
- À administração de participações societárias com o fim de obter rendas
decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital.
Logo, ainda que as despesas fossem consideradas necessárias, o valor do somatório
dos endividamentos, com todas as entidades situadas sob regime fiscal privilegiado, não poderia
Fl. 10061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
18
ser superior a 30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil, conforme
cálculo a seguir:

QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
A qualificação a multa se deu pela presença da fraude de que trata o art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964. As seguintes condutas, analisadas em seu conjunto, revelam a finalidade de
reduzir tributo, mediante a amortização de ágio e a dedução de despesas com juros de forma
indevida:
a) Em relação ao Ágio:
• realização de operação societária que permitisse a geração de ágio;
• incorporação da sociedade cuja participação societária foi adquirida com ágio; e
• amortização fiscal do ágio.
b) Em relação às Despesas Financeiras:
• obtenção de empréstimos junto a empresas vinculadas;
• amortização dos juros;
• repactuação dos empréstimos sem amortização do valor principal; e
• dedução dos juros como despesa financeira
Considerou que a questão do dolo deve ser vista sob o prisma do direito civil. A
conduta dolosa é a “que se utiliza de artifício, engano ou esperteza, sendo tais atributos utilizados,
invariavelmente, com o intuito de enganar alguém”.
Nas três operações societárias em análise, os negócios jurídicos simulados tiveram
como objetivo criar artifícios que pudessem reduzir as bases de cálculo dos tributos (IRPJ/CSLL) em
detrimento do Erário, por meio de estratagemas que aparentavam licitude. Contudo, quando
examinados a fundo, revelavam a simulação.
A amortização do ágio e a dedução de despesas financeiras, ambas efetuadas de
forma indevida, geraram redução da base de cálculo do tributo, modificando uma das
características essenciais da regra matriz tributária. E, em face da resultante redução do imposto,
impõe-se a aplicação da multa qualificada de 150% (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inc. I e § 1o).
Fl. 10062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
19
Por fim, em decorrência da glosa fiscal, cabe também a aplicação da multa isolada
de 50% (art. 44, inc. II e alínea ‘b’, Lei no 9.430/1996) pela redução indevida das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL apuradas pelo sujeito passivo por meio de balancetes de
suspensão/redução.
IMPUGNAÇÃO
CONTEXTO DO MERCADO
A impugnante iniciou explicando o funcionamento do mercado de Infraestrutura de
Telecomunicações:
Em linha com as áreas de atuação do Grupo American Tower em outros países, a
Requerente se dedica especificamente à construção, gerenciamento e manutenção da
infraestrutura passiva (torres e assemelhados) utilizados na prestação de serviços de
telecomunicação por empresas de telefonia.
Isto é, a Requerente constrói ou adquire torres de terceiros, localizadas ao redor do
Brasil, e remunera o proprietário do terreno pela exploração da área em que tais torres estão
situadas. Em seguida, a Requerente cede espaço nessa infraestrutura às empresas de telefonia,
para que instalem os equipamentos e antenas necessários para a prestação de serviços de
telecomunicação. (...)
37. Assim, pouco a pouco, iniciou-se um processo de desverticalização. As empresas
de telefonia alienaram suas torres a empresas dedicadas apenas à construção, gestão e operação
desses ativos. Por meio dessas vendas, foram arrecadados recursos para suprir a necessidade
imediata de caixa daquele momento. Para os anos futuros, também foram eliminados os custos de
manutenção e ampliação da infraestrutura, que não eram o foco das empresas de telefonia.
22.1. Passou então a contextualizar o seu plano de financiamento e investimentos
no mercado de torres:

47.
Para sair na frente de seus concorrentes e sedimentar sua posição de
liderança nesse mercado, no início da década de 2010, a Requerente
implementou um plano amplo de expansão, por meio do qual o seu portfólio
inicial de em torno de 1.600 torres passou para em torno de 19.000 torres em
2017/2018. Hoje, o portfólio da Requerente já soma mais de 23.000 torres.
48.
Cabe destacar desde logo que todas essas atividades de investimento
foram conduzidas diretamente pela própria Requerente, e não por qualquer
outra entidade do Grupo American Tower. A Requerente é uma empresa real,
que existe há décadas, e possui um corpo societário qualificado para a tomada de
decisões próprias, com autonomia. Nesse sentido, entre os anos de 2011 e 2021,
a Requerente realizou, dentre outras, as seguintes aquisições:
Fl. 10063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
20
(i) em 2011, adquiriu 100% das ações da Sitesharing NE, empresa do ramo de
administração de torres, com cerca de 600 torres em seu portfólio;
(ii) em 2012 e 2013, adquiriu em torno de 1.800 torres da Vivo/Telefônica;
(iii)em 2013, adquiriu 100% das quotas da Nextel Torres, empresa também do
ramo de administração de torres, com cerca de 2.790 torres em seu portfólio;
(iv)em 2014, adquiriu empresas do Grupo BR Towers, que exerciam a mesma
atividade da Requerente;
(v) de 2015 a 2018, adquiriu 5.873 torres da TIM; e
(vi)em 2021, adquiriu 100% das ações da Telxius Torres, empresa do ramo de
administração de torres, com cerca de 2.500 torres em seu portfólio. (...)
57.
Por outro lado, esse plano de expansão exigiu investimentos bilionários por
parte da Requerente, que não possuía todos esses recursos disponíveis em caixa.
Por essa razão, a expansão das atividades da Requerente foi suportada (i) em
parte por recursos aportados por suas sócias (ATC South America Holding LLC –
“ATC South America” e ATC Brazil LLC II USA – “ATC Brazil LLC”); (ii) em parte por
mútuos contraídos junto a outras empresas do Grupo American Tower; (iii) em
parte por financiamentos obtidos com terceiros não relacionados; e (iv) em parte
com recursos próprios.
58.
Todo esse contexto econômico e operacional é muito relevante para a
presente discussão. Isso porque, enquanto a Autoridade Fiscal alega que a
Requerente contraiu endividamento excessivo com partes relacionadas, com a
finalidade específica de transferir lucros ao exterior e pagar menos IRPJ e CSL,
nada disso aconteceu. (...)
PRELIMINARES
A primeira está assim descrita: “VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE
CAPITULAÇÃO LEGAL OBJETIVA E PRECISA: AFRONTA AO ARTIGO 5o, INCISO II E ARTIGO 150,
INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 3o E ARTIGO 142 DO CTN, ARTIGO 2o E ARTIGO 50,
§1o DA LEI 9.784/99 E ARTIGO 10, INCISO IV DO DECRETO 70.235/72”.
Dispôs que “a Autoridade Fiscal não indicou de maneira precisa e objetiva quais
foram os dispositivos legais infringidos pela Requerente que deram causa ao lançamento”:
77.
Além disso, de todos os dispositivos normativos mencionados
superficialmente pela Autoridade Fiscal, não há um único artigo de lei que vede a
condução da atividade empresarial da forma como foi feita pela Requerente. Pelo
contrário, há uma série de dispositivos que regulamentam os requisitos e
condições que devem ser atendidos para que as despesas de juros e de
amortização de ágio fossem dedutíveis para fins fiscais. E todos esses dispositivos
foram cumpridos à risca pela Requerente. (...)
81. Convém ainda destacar que a incapacidade da Autoridade Fiscal de
fundamentar o Auto de Infração e apresentar os dispositivos de lei que supostamente embasariam
Fl. 10064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
21
a atuação fiscal dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa da Requerente, em
violação ao artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Indicou a seguir “INGERÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL NA LIBERDADE DA ESFERA
PRIVADA: AFRONTA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, uma vez que “não compete à
Autoridade Fiscal realizar juízo de valor sobre operações que não são vedadas pelo ordenamento
jurídico”. Ainda, “a Autoridade Fiscal preferiu se pautar em critérios completamente subjetivos,
abstratos e sem previsão legal, em latente violação do direito da Requerente à livre iniciativa e ao
livre exercício da atividade econômica”.
Dispôs acerca da “IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS”,
sendo que dois aspectos do lançamento teriam tido o seu entendimento reformado.
O primeiro refere-se à necessidade de despesa de juros, uma vez que ao ter sido
fiscalizada no processo 10880.729908/2017-41 não houve questionamento sobre a necessidade
das despesas com juros de contratos similares aos tratados neste processo:
106. Note-se desde logo que a destinação dos recursos foi exatamente a mesma em
discussão nestes autos. Há inclusive paridade entre parte dos investimentos em discussão
(Sitesharing NE e Nextel Torres). (...)
Em outras palavras, as Autoridades Fiscais reconheceram, de forma expressa
acertada, que os juros incorridos pela Requerente em decorrência daqueles mútuos eram
despesas necessárias. Isso porque os recursos captados com os mútuos foram destinados à
aquisição de investimentos relevantes pela Requerente, em linha com seus fins sociais.
Ocorre que todos os contratos de mútuo que foram analisados naquele processo
também estão sendo questionados nesses autos. (...)
135. Portanto, considerando que os Autos de Infração objeto do Processo
Administrativo no 10880.729908/2017-41 encontravam-se válidos e eficazes no momento de
lavratura dos Autos de Infração deste Processo Administrativo, em razão dos princípios da
legalidade e segurança jurídica, bem como pela autovincularão da Administração Pública à
motivação de lançamento tributário já existente, esta I. DRJ deve reconhecer a nulidade do Autos
de Infração ora impugnados no que diz respeito às despesas de juros.
O segundo refere-se à “substância econômica das credoras holandesas: celebração
do mútuo vs. momento em que os juros são incorridos”, uma vez que no processo
16561.720065/202192 também se alegou que as credoras holandesas não tinham substância
econômica, mas levou-se em consideração a data em que os juros foram incorridos pela
Requerente, e no presente caso levou em consideração a data de celebração dos contratos.
1.1 SOBRE A SUPOSTA REAL ADQUIRENTE DOS INVESTIMENTOS FEITOS PELA REQUERENTE
A interessada aponta incoerência no TVF ao apontar diversos “reais adquirentes”
que teriam disponibilizado os recursos:
Fl. 10065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
22
160. Para cada infração imputada à Requerente, a Autoridade Fiscal alegou que
havia um “real adquirente” distinto no exterior. De fato, para glosar as despesas
de juros, a Autoridade Fiscal insinua que a ATI teria disponibilizado recursos à
Requerente, o que faria da ATI a real adquirente dos investimentos feitos pela
Requerente. (...)
162. Logo em seguida, e ainda se referindo às despesas de juros, a Autoridade
Fiscal passa a alegar que as provedoras dos recursos utilizados pela Requerente
eram, em realidade, as credoras holandesas dos contratos de mútuo. E por
compreender que essas entidades não possuíam substância econômica, a
Autoridade Fiscal sujeitou os juros pagos pela Requerente às regras de
subcapitalização do artigo 25 da Lei 12.249/10 (...)
164. Em outras passagens, a Autoridade Fiscal detalha a acusação fiscal relativa à
amortização fiscal do ágio. Aqui, a Autoridade Fiscal altera novamente o seu
entendimento anterior e passa a alegar que, em realidade, era a ATC Corp.
(controladora do Grupo no exterior) a real adquirente dos investimentos feitos
pela Requerente.
25.1. A seu ver, “a Autoridade Fiscal incorreu em erro na interpretação dos fatos e
na correta aplicação do direito, o que, por si só, impõe o cancelamento de toda a exigência fiscal”.

DESPESA DE JUROS
26. A impugnante iniciou dispondo acerca da legislação da dedução de despesas,
especificamente das regras acerca das despesas financeiras contidas no art. 374 do RIR/19993.

3 Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
- Os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
- Os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil.
Pela sua interpretação, “desde que os encargos financeiros sejam apropriados pro
rata temporis, a regra do artigo 374 os classifica como dedutíveis, independentemente de
atendimento da regra de usualidade e normalidade”.
Fl. 10066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
23
No caso de juros pagos a vinculadas no exterior, há regras específicas que
regulamentam a dedutibilidade para evitar a transferência artificial de lucros de uma pessoa
jurídica brasileira para uma parte vinculada no exterior; por exemplo, o art. 22 da Lei no 9.430, de
1996. Por este dispositivo, “os juros deverão ser fixados em patamar igual ou inferior a uma taxa
determinada pelo artigo 22 da Lei 9.430/96, acrescida de margem percentual a título de spread.”
Destarte, “para que as despesas de juros incorridas pela Requerente fossem
dedutíveis para fins fiscais, bastaria exclusivamente o atendimento das regras específicas que
regulamentam a dedutibilidade nesse cenário, sendo irrelevante o cumprimento dos requisitos
previstos na regra geral (artigo 299 do RIR/99)”.
26.4 Apontou erro de interpretação do direito no TVF, pois a Autoridade Fiscal
afirma em diversas passagens que as despesas de juros seriam desnecessárias para a
Requerente, e que esse seria o fundamento para a glosa. Contudo, o cumprimento dos critérios
da usualidade e normalidade é uma exigência imposta pela regra geral de dedutibilidade de
despesas (artigo 299 do RIR/99), e não pela regra específica de dedutibilidade de despesas
financeiras com partes relacionadas no exterior (artigo 24 da Lei 12.249/10 e artigo 22 da Lei
9.430/96), não se aplicando aqui.
26.5. As regras específicas para dedutibilidade dos juros foram cumpridas e as
despesas devem ser consideradas necessárias:
235.
Esse artigo prevê dois requisitos para que as despesas de juros fossem
dedutíveis: (i) as despesas deveriam ser necessárias para a atividade
desenvolvida pela Requerente; e (ii) a Requerente deveria observar o limite
máximo de endividamento (duas vezes o valor de seu patrimônio líquido).
236.
No que diz respeito ao limite máximo de endividamento, a Autoridade
Fiscal reconhece expressamente no TVF que a Requerente cumpriu esse
requisito. (...)
245. Pelo vínculo de inerência exposto acima, a aferição da necessidade das
despesas de juros dependeria da verificação da relação de causa e efeito entre (i)
o emprego dos recursos captados pela Requerente em suas atividades; e (ii)
eventual benefício direto ou indireto produzido pelo emprego desses recursos.
(...)
251. Como dito, os mútuos foram contratados pela Requerente no contexto da
expansão de suas atividades. Os recursos captados foram estrategicamente
alocados na aquisição de outras pessoas jurídicas que se dedicavam a atividades
similares à da Requerente (Sitesharing NE, Nextel Torres, empresas do Grupo Br
Towers, entre outras), na aquisição de ativos (torres de telecomunicações da
GVT, Vivo S/A, Tim Celulares S/A etc.), e também na implantação de novas torres
próprias e manutenção de outras já existentes. (...)
263. Portanto, não há que se falar em endividamento “artificial”, “excessivo” ou
“impagável”. Repita-se: esse tema foi individualmente analisado pelo auditor
independente da Requerente, que não apresentou quaisquer ressalvas. (...)
Fl. 10067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
24
267. O segundo fator é que, ao alegar que as despesas de juros seriam o artifício
utilizado pela Requerente para supostamente transferir todo o seu lucro para o
exterior, a Autoridade Fiscal desconsiderou o fato de que os investimentos feitos
pela Requerente aumentaram sobremaneira o custo e as despesas operacionais
de suas atividades, o que, por óbvio, também impactou o lucro líquido dos
períodos subsequentes. (...)
269. O terceiro fator é que, ainda em relação à DRE, o argumento de que “as
despesas de juros drenaram os resultados positivos antes da apuração do lucro
contábil, promovendo sucessivos prejuízos contábeis” simplesmente não é
aplicável. A Requerente auferiu lucro contábil em 2017 e em 2018. (...)
273. O quarto fator é que, ao viabilizar a expansão das atividades da Requerente,
os mútuos e os investimentos adquiridos com os recursos captados resultaram
em recolhimento de ainda mais tributos pela Requerente.
26.6. E as regras gerais de dedutibilidade, além das específicas, também teriam
sido cumpridas (normais e usuais), caso entenda-se que tais regras são aqui aplicáveis:
311.
Como já mencionado, os juros incorridos pela Requerente decorrem de
mútuos celebrados com partes vinculadas no exterior. Em termos formais e
materiais, os mútuos celebrados cumpriram todos os requisitos previstos na
legislação civil (vide artigos 586 a 591 do Código Civil) para a regular produção de
efeitos.
312.
No que diz respeito à destinação, os recursos arrecadados com tais mútuos
foram utilizados para fins de (i) aquisição de participação societária (Sitesharing
NE, Nextel Torres e empresas do Grupo Br Towers); (ii) aquisição de ativos (torres
de telecomunicações da GVT, Vivo S/A, Tim Celulares S/A etc.); (iii) implantação
de novas torres próprias; e (iv) manutenção e aprimoramento de ativos.
313.
No que diz respeito à aquisição de participação societária (item (i) acima), a
estrutura de aquisição adotada pela Requerente foi o que se denomina de
“compra alavancada” ou, no inglês, “leveraged buyout” (“LBO”), e se tornou
popular a partir da década de 1980. (...)
314.
A característica essencial à aquisição alavancada é que a compra da
participação societária envolve a tomada de dívida, usualmente garantida pelos
ativos da empresa investida, a ser liquidada com recursos gerados pelo próprio
investimento. Essa estrutura não foi criada no caso específico tratado nesse
Processo Administrativo. Trata-se de prática comum do mercado de aquisição de
participações societárias, no Brasil e no mundo. (...)
26.7. A seu ver o TVF não considerou as despesas de juros como usuais ou normais
por três motivos, dos quais discorda. Primeiro, porque os mútuos foram celebrados entre partes
relacionadas. Segundo, porque as despesas de juros seriam excessivamente vultuosas. E terceiro,
porque os mútuos teriam sido sucessivamente prorrogados.
328. Primeira Alegação: Os mútuos foram celebrados entre partes relacionadas.
Em relação a essa primeira alegação, não há absolutamente nada de irregular na
Fl. 10068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
25
celebração de mútuos entre partes vinculadas. Mais do que apenas reconhecer a
possibilidade de essas operações serem celebradas, a legislação tributária
regulamenta, em minuciosos detalhes, os requisitos para que os efeitos
tributários dessas operações sejam legítimos. (...)
343. Segunda Alegação: Os juros são excessivos. A alegação de suposto
“endividamento excessivo” é completamente descabida e, mais ainda, irrelevante
para fins fiscais. Isso porque, como já exaustivamente mencionado, a legislação
tributária prevê mecanismos próprios para coibir o endividamento excessivo. (...)
345. As despesas de juros eram significativas justamente porque os investimentos
que precisavam ser financiados eram igualmente significativos. Não há excesso,
não há abuso. Trata-se tão somente do custo de dívidas que foram tomadas para
financiar a expansão das atividades da Requerente.
348. Terceira Alegação: O vencimento dos contratos foi prorrogado. Em primeiro
lugar, é necessário destacar que, dos 26 contratos de mútuo vigentes no período
de 2017 a 2018, quase a metade sequer foi prorrogada. (...)
26.8.
A impugnante tratou dos contratos de penhor e da real adquirente e
proprietária dos investimentos.
382. Perceba-se que a Autoridade Fiscal tenta fazer parecer como se a ATI
pudesse dispor dos bens empenhados a qualquer momento e por qualquer razão,
independentemente do inadimplemento contratual ou da notificação prévia à
Requerente, como se ela fosse de fato e de direito a real adquirente e proprietária
dos bens empenhados. (...)
384. A consequência lógica do acima exposto é que, na falta do direito de
propriedade ou do direito de posse sobre a coisa, não há que se falar em direito
de disposição. E como dito, o penhor constituído sobre bens da Requerente era
um penhor mercantil. Por força de lei, o penhor mercantil é um direito real de
garantia que não atribui ao credor a propriedade e nem a posse da coisa
empenhada. Ou seja, as credoras da Requerente nunca tiveram o direito de
dispor dos bens empenhados em garantia dos mútuos. (...)
386. Além disso, os instrumentos de mandato que, no entender da Autoridade
Fiscal, seriam a prova cabal do abuso engendrado pelas partes, não previam nada
mais do que os direitos e deveres previstos pelo próprio Código Civil para o
credor pignoratício (artigos 1.433 e 1.435 do Código Civil).
26.9. Dispôs sobre o recolhimento de IRRF sobre os juros pagos no valor de R$
193.847.620,17 em 2017 e 2018, e, também, sobre a irrelevância do modelo de remuneração dos
administradores, uma vez que “os administradores da empresa eram contratados de acordo com a
Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”) e, em 2016, todos os valores a eles pagos transitavam
pela folha de salário e eram submetidos à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”.
Fl. 10069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
26
411. Como se sabe, é uma prática comum no mercado vincular a remuneração
variável de administradores, diretores etc. a ações ou opções de compra de ações
da empresa que emprega esse funcionário. Essa prática permite um alinhamento
de interesses entre a empresa (que busca obter bons resultados) e o funcionário
(que terá direito a uma parcela desses bons resultados via lucros/dividendos ou
venda das ações, ao se tornar acionista da empresa) (...)
418. Já em relação ao período posterior a 2015, em que a remuneração variável
dos administradores da Requerente foi vinculada à variação do EBITDA por meio
de um plano de PLR, o argumento suscitado pela Autoridade Fiscal também é
completamente descabido. (...)
421. Anos antes do período em questão (início da década de 2010), a Requerente
iniciou a implantação de um plano agressivo de expansão (aquisição de outras
empresas do setor, compra de ativos, implantação de novas torres etc.), que só
renderia resultados positivos dali algum tempo. Naquele momento, auferir lucro
de fato não era a maior preocupação da Requerente e, pelo tamanho dos
investimentos realizados, não se esperava que isso viesse a acontecer no curto
prazo.
Tratou-se, então, da inaplicabilidade do disposto no art. 25 da Lei no 12.249, de
2010, em relação à substância econômica das credoras dos Países Baixos, conforme a seguir:
434. Inicialmente, no que se refere a entidades do Reino dos Países Baixos, a IN
1.037/10 incluiu no rol de regimes fiscais privilegiados (artigo 2o, IV) “o regime
aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company”.
435. Posteriormente, o artigo 2o, IV, da IN 1.037/10, foi alterado pela Instrução
Normativa no 1.045, de 23.6.2010 (“IN 1.045/10”), que passou a definir o suposto
regime fiscal privilegiado vigente na Holanda como sendo aquele aplicável “às
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam
atividade econômica substantiva”.
436. Note-se, no entanto, que até o final de 2016 não havia na legislação
aplicável definição do que vem a ser “holding company que não exerce
atividade econômica substantiva”. (...)
442. Nestes autos, a Autoridade Fiscal inovou a fundamentação. Agora, alega-se
que o “teste” de substância econômica deve levar em consideração a data em
que os contratos de mútuo foram celebrados e os recursos foram
disponibilizados. Essa inovação de critérios jurídicos é vedada pela legislação
brasileira, como já detalhado anteriormente. (...)
451. Veja-se a incoerência. Se a data da celebração dos contratos é o momento
relevante para a presente discussão, e naquela data o “teste” de substância
econômica sequer era aplicável (dado que nem as Autoridades Fiscais haviam
regulamentado o que deveria ser considerado nesse teste), então é certo que
Fl. 10070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
27
esse critério superveniente não pode ser utilizado para invalidar as despesas de
juros incorridas pela Requerente. Mas não é só isso. (...)
Depois começou a tratar do mérito da questão, defendendo que as credoras
domiciliadas nos Países baixos possuem substância econômica. Ambas são holdings que
centralizam as atividades financeiras das empresas operacionais do Grupo American Tower
atuantes nos mercados da América Latina e da Europa, Oriente Médio e África (“EMEA”). Os
requisitos para serem consideradas holding pela legislação dos Países baixos foram cumpridos.
Nessa linha dispõe que “se a legislação holandesa (i) reconhece a existência e a
regularidade a ATC International e da AT Netherlands; (ii) autoriza essas entidades a
desenvolverem as atividades típicas de holdings financeiras; e (iii) prescreve requisitos específicos
de substância econômica que foram atendidos, então, não cabe à Autoridade Fiscal brasileira
taxar essas empresas de meros “canais de passagem”.
Apresentou demonstrativos financeiros em que constam diversas despesas
incorridas, além de documentos comprobatórios de tais despesas (item 514 da impugnação).
Apresentou também atas societárias em que “nessas reuniões foram discutidos temas diversos
envolvendo as entidades e suas subsidiárias (indicadores financeiros, despesas e custos
operacionais, previsões de resultados futuros, planos de negócios, indicadores de eficiência
operacional, clientes relevantes oportunidades negociais, riscos, entre outros)”, o que denota
possuir poder de decisão.
Acerca dos escritórios utilizados pelas credoras holandesas, dispôs que falacioso o
argumento da Autoridade Fiscal de que as empresas não tinham instalações físicas, conforme
histórico a seguir:
1.
Intertrust: Inicialmente, ambas as empresas utilizavam instalações
disponibilizadas pela Intertrust (no endereço Prins Bernhardplein, 200, na cidade
de Amsterdã);
2.
Escritório provisório: com o crescimento das atividades de ambas as
empresas, em 2016, parte dos serviços que eram terceirizados foram
internalizados e as empresas passaram a exercer suas atividades por meio de um
escritório temporário em um prédio gerido pela Regus, também em Amsterdã,
até a finalização das obras do escritório definitivo. Esse escritório temporário
tinha capacidade para cinco pessoas e em torno de 35m2; e
3.
Escritório definitivo: com a finalização das obras e estruturação do
escritório definitivo (que foi alugado no final de 2016), a partir de 2017 as
empresas passaram a exercer suas atividades nesse novo local, que tinha em
torno de 220m2 e capacidade
Tratou então da questão dos funcionários dessas empresas credoras.
27.1.1. Tanto o Sr. William Hess como Chad Lindner foram contratados por meio de secondment,
que é um modelo de trabalho por meio do qual o empregado de uma entidade passa a prestar
serviços diretamente para outra entidade sem que o seu contrato de trabalho original seja
Fl. 10071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
28
encerrado. Como regra, a remuneração do empregado permanece sendo paga pelo empregador
original, mas é o terceiro a quem esse empregado passa a prestar serviços que arca com o custo da
remuneração, por meio do reembolso das despesas incorridas pelo empregador.
Em outubro de 2016, foi contratada uma nova Assistente Executiva (Saskia
Gagestein), que foi incumbida de auxiliar o Diretor Executivo em tarefas do dia a dia. Em janeiro
2017, a ATC International celebrou um novo contrato de trabalho com um Gerente de
Desenvolvimento de Negócios. Em abril de 2017 a ATC International celebrou mais um contrato de
trabalho, para um Gerente Financeiro (Financial Manager), e em fevereiro de 2018 a ATC
International celebrou mais um contrato de trabalho, para um Gerente Sênior de Tecnologia da
Informação. Assim, em 2016, 2017 e 2018 tanto a ATC International quanto a AT Netherlands
possuíam pessoal à sua disposição, em quantidade e qualificação compatíveis com as atividades
desenvolvidas.
27.5.3. E a Interessada fez uma explicação sobre a alegação de que teria rasurado o
nome das pessoas nos contratos de trabalho e assemelhados: “Não obstante o sigilo fiscal que
rege este processo administrativo, as informações constantes dos contratos de trabalho e folha de
pagamento são informações sensíveis e personalíssimas. Por essa razão, os nomes das pessoas
foram omitidos tão somente para preservar a individualidade de cada um deles (...)”.
IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS DE ÁGIO
AQUISIÇÃO DA SITESHARING NE
A impugnante discordou que o negócio jurídico de fato fosse a aquisição de ativos.
A transação refere-se a uma combinação de negócios. A carta de intenção de negócio já continha
previsão de preço pelo EBIDTA da empresa adquirida.
621. É importante destacar que a Autoridade Fiscal utiliza algumas cláusulas do
Contrato de Aquisição da Sitesharing NE para sustentar a sua alegação de que o
negócio jurídico se tratava de uma aquisição de ativos. Foram mencionadas, por
exemplo, as cláusulas 2.6 e a 2.8, que previam pagamentos específicos para sites
em construção e sites COW (estruturas de suporte de antenas de fixação
temporária e/ou antenas compartilhadas que não estavam em processo de
substituição).
622. Como o referido contrato tratava da aquisição do negócio de infraestrutura
passiva do Grupo Sitesharing, nada mais normal que uma parcela do preço estar
vinculada ao cumprimento de determinadas condições como, por exemplo, a
conclusão de um determinado site que estava em construção, já que cada site
concluído permitiria a geração futura de receita para a empresa objeto da
negociação. (...)
624. Por outro lado, a Autoridade Fiscal optou por simplesmente desconsiderar
outras previsões contratuais que refletem a efetiva natureza de compra e venda
de participação societária. É o caso, por exemplo, das cláusulas que tratavam da
Fl. 10072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
29
indenização da Requerente por eventuais contingências e demandas
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, cíveis, ambientais etc. da Sitesharing NE
(cláusulas 5 a 8). Evidentemente, se a transação pactuada fosse uma mera
compra e venda de ativos, não haveria qualquer razão para a fixação de
clausulas dessa natureza.
28.1. Quanto aos investimentos feitos para o negócio, informou que ele se deu
tanto por aumento de capital (R$ 302.840.375,00) como por empréstimos (R$ 553.689.500,00). O
aumento de capital ocorreu da seguinte forma: (i) o primeiro em 23.2.2011, no valor de R$
191.850.000,00, (ii) o segundo em 31.3.2011, no valor de R$ 64.920.000,00, (iii) o terceiro em
12.7.2011, no valor de R$ 23.744.750,00, e (iv) o quarto em 29.9.2011, no valor de R$ 22.325.625.
28.2. Refutou que a Sitesharing NE fosse mero instrumento de passagem para o
investimento, pois era “uma sociedade real, existente e operacional, com receitas, custos e
despesas próprios, e que tinha ativos operacionais desde 2.1.2009, ou seja, muito antes da
aquisição pela Requerente”.
28.3. As ações foram adquiridas pelo valor de R$ 926.848.111,77. O valor do
patrimônio líquido da Sitesharing NE era de R$ 71.273.111,15, caracterizando ágio por expectativa
de rentabilidade futura no valor de R$ 853.707.240,11, conforme Laudo de Avaliação
EconômicoFinanceira elaborado pela KPMG. A seu ver, “a Autoridade Fiscal alega que essa
aquisição deveria ser caracterizada como uma compra de ativos, mas não faz um questionamento
formal e detalhado do Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro que fundamentou o preço pago
com base no conceito de rentabilidade futura da empresa”.
28.4. Houve então a incorporação da empresa adquirida em 30.4.2011 para
“redução de custos administrativos, comerciais e financeiros, e a racionalização de trabalho,
operações e metas de organização”. Em sua síntese:
652. Assim, nota-se que o ágio reconhecido na operação de aquisição da
Sitesharing NE e posteriormente amortizado fiscalmente na Requerente foi: (i)
fruto da aquisição efetuada por uma empresa domiciliada no Brasil, a
Requerente; (ii) efetivamente pago pela Requerente, que desembolsou o valor de
R$ 926.848.111,77; (iii) fruto de transação efetuada entre partes independentes,
a valores justos de mercado; e (iv) teve como justificativa a expectativa de
rentabilidade futura da sociedade adquirida, baseada em Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira, preparado nos termos da legislação fiscal, que em
momento algum foi questionado pela Autoridade Fiscal. Além disso, como
decorrência do preço recebido pelo vendedor residente no Brasil, o ganho de
capital apurado na operação foi oferecido à tributação pelo IRPF.
28.5. Finalizou dizendo que a operação já foi objeto de lançamento em relação ao
vendedor. No julgamento do Processo Administrativo no 16561.720079/2015-68, o qual analisou a
reorganização societária conduzida pelo Sr. Flavio, o CARF concluiu pela inexistência de simulação
no caso (Acórdão no 1201-002.149, julgado em 15.5.2018). Esse entendimento foi confirmado pela
CSRF, no Acórdão no 9101-004.709, julgado em 17.1.2020.
Fl. 10073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
30
AQUISIÇÃO DA NEXTEL TORRES
Aqui também se discordou de que a operação real fosse a venda de torres, e não a
operação societária efetuada. O volume de ativos envolvidos era muito grande (1.940 torres), e a
venda isolada dos ativos exigiria o consentimento dos locatários para a cessão dos contratos de
locação da área em que as torres estavam localizadas. Assim, “a maneira mais eficiente de
implementar a operação, de forma célere e com segurança, seria por meio da transferência dos
ativos para uma subsidiária da empresa vendedora (Nextel Telecomunicações Ltda.) antes da
alienação da participação societária dessa nova empresa para a compradora”.
A aquisição da Nextel Torres foi no valor de R$ 796.570.471,73. As sócias da
Requerente disponibilizaram recursos por meio de aumentos de capital: (i) no valor de R$
118.466.400,00, integralizado em 5.11.2013; (ii) no valor de R$ 241.841.600,00, integralizado
parte em 8.11.2013 e parte em 14.11.2013, e (iii) no valor de R$ 95.571.000,00, integralizado em
6.12.2013. Em adição foram firmados três contratos de mútuo no valor de R$ 357.401.200,00 para
a aquisição.
O valor do patrimônio líquido da sociedade adquirida pela Requerente era de R$
358.575.584,27, com registro de ágio no valor de R$ 437.589.027,46 por expectativa de lucro
futuro, conforme Laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela KPMG.
AQUISIÇÃO GRUPO BR TOWERS
Tal operação foi questionada por não ter sido efetuado pela real adquirente, que
seria a controladora do grupo no exterior.
731. Os principais fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal para suportar a
acusação foram os seguintes: (i) o Formulário 10-K da ATC Corp. enviado à
Securities and Exchange Commission (“SEC”) e press release publicado pela ATC
Corp. informam o mercado a respeito da aquisição da BR Towers, mas não fazem
referência ao fato de que essa aquisição foi feita pela subsidiária brasileira
(Requerente); e (ii) os recursos utilizados pela Requerente na aquisição vieram de
empresas vinculadas no exterior (via aportes de capital e mútuos).
732. Com relação ao primeiro fundamento, como a ATC Corp. é a única entidade
de capital aberto do Grupo American Tower, apenas ela teria que apresentar o
Formulário 10-K à SEC, com um sumário sobre a sua performance financeira.
Dessa forma, ao tratar da aquisição das empresas do Grupo BR Towers no
Formulário 10- K, a ATC Corp. o faz como Grupo American Tower. Isso,
entretanto, não indica que essa companhia se considera a real adquirente do
investimento no Brasil, como quis fazer parecer a Autoridade Fiscal. (...)
735. Com relação ao fato de que os recursos para a realização da aquisição foram
transferidos à Requerente por outras empresas do Grupo American Tower no
exterior, conforme já explicado na presente Impugnação, a estrutura de compra
alavancada é bastante comum no mercado de fusões e aquisições e não há
nenhuma disposição legal que proíba a sua adoção pelas empresas, assim como
Fl. 10074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
31
também não há qualquer vedação à capitalização de uma subsidiária por seus
controladores, por meio de aportes de capital. (...)
744. Ainda de acordo com o Contrato de Compra de Ações, o preço de aquisição
pago pela Requerente em favor dos vendedores foi de R$ 1.436.700.008,00.
Assim como nas operações anteriores, a Requerente não tinha os recursos
necessários para efetuar a aquisição em caixa e, por isso, captou recursos do
exterior, via aumento de capital e mútuos celebrados com partes relacionadas.
745. Com relação aos aumentos de capital, por meio da 53a Alteração do
Contrato Social da Requerente, datada de 16.10.2014, as sócias deliberaram pelo
aumento de capital social em R$ 2.000.000.000,00 (doc. no 63). Do total
deliberado, R$ 21.017.280,00 foram integralizados naquele mesmo ato pela ATC
South America e o valor restante poderia ser integralizado em um prazo de 5
(cinco) anos.
746. Na 54a Alteração do Contrato Social da Requerente, as sócias deliberam a
integralização das quotas, subscritas e não integralizadas na 53a Alteração do
Contrato Social, nos montantes de R$ 319.902.500,00, em 7.11.2014, e de R$
436.008.926.00, em 10.11.2014 (doc. no 64) Os aumentos de capital foram
registrados no Registro Declaratório de Investimento Direto da Requerente (doc.
no 43).
747. Além desses valores, a Requerente firmou dois mútuos com a ATC
International (contratos 14 e 16 – fls. 3087/3092 e 3109/3124), no valor total de
R$ 830.580.000,00, cujos recursos ingressaram no Brasil no período entre
11.11.2014 e 13.11.2014 (doc. no 65).
748. Todas essas operações de aumento de capital e mútuo disponibilizaram à
Requerente recursos suficientes para efetuar a aquisição da totalidade do capital
social das empresas do Grupo BR Towers, no valor total de R$ 1.436.700.008,00.
(...)
Passou a dispor sobre as razões para afastar a glosa. A primeira foi o cumprimento
de todos os requisitos legais para a amortização fiscal do ágio, sendo que “em todas as transações
houve substância econômica e o preço de aquisição foi pago a terceiros não relacionados e
pautado na expectativa de rentabilidade futura das sociedades adquiridas”.
A segunda foi que a impugnante era a real adquirente das participações societárias.
Ela é “uma sociedade operacional com receitas, custos, despesas, empregados (que variaram de
92 empregados em 2011 a 362 em 2018 – doc. no 7), diretores, incluindo Diretor residente, diretor
financeiro, todos responsáveis pela tomada de decisões localmente e em caráter independente”.
O fato de seus acionistas ter de aprovar operação com essa é normal é não pode implicar a
desconsideração de sua personalidade. A figura da controladora como interveniente do negócio
como garantidora não a faz participante principal dele.
Assim sintetizou:
Fl. 10075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
32
(i)
Foi a Requerente quem figurou como adquirente nos contratos, e de fato
pagou o preço de aquisição aos vendedores;
(ii)
As ações detidas pelos vendedores de cada uma das participações
societárias foram transferidas à Requerente;
(iii)
A Requerente figurava no quadro acionário da Sitesharing NE, da Nextel
Torres e das empresas do Grupo BR Towers como titular da participação
societária;
(iv)
A Requerente era titular de direitos de sócio que lhe asseguravam, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações das empresas
adquiridas o poder de eleger a maioria dos administradores das companhias,
figurando como acionista/quotista controlador nos termos do artigo 116 da Lei
das S.A; e
(v)
As autoridades competentes (CADE) reconheceram que as aquisições
foram realizadas pela Requerente, conforme demonstrado em itens anteriores da
presente Impugnação (doc. n.o 61 e 68); e
(vi)
As atividades operacionais da Sitesharing NE, da Nextel Torres e das
empresas do Grupo BR Towers foram integradas às atividades operacionais da
Requerente.
DEMAIS QUESTÕES COMUNS ÀS OPERAÇÕES
A Interessada abriu tópico para dispor que as aquisições foram de empresas, e não
de ativos isolados. Considerou que a inclusão dos sites veio acompanhada das respectivas
despesas de manutenção, custos e receitas. As torres são um componente do site, mas não
representam todo o negócio. Há equipamentos, contratos com locadores do espaço em que a
torre está instalada, licenças operacionais a serem obtidas, custos com fornecedores que realizam
a manutenção dos equipamentos, torres e do próprio estabelecimento em que as torres estão
localizadas. E, se fosse realmente uma aquisição de ativos, então teria de ter sido verificado o
valor da sua amortização/depreciação para fins tributários.
E dispôs que mesmo que houvesse interposição de empresa-veículo (coisa que
afirma não ser o presente caso), ainda assim seria legítima a amortização do ágio, pois inexiste
vedação legal, e a jurisprudência recente tem reconhecido essa possibilidade (citou os casos Gol,
Banco Cacique e Sanofi), pela Impossibilidade de invalidação de atos e contratos cuja produção de
efeitos já tenha sido plenamente constituída (artigo 24 da LINDB e artigos 100 e 146 do CTN), pela
incidência de tributação sobre o ganho de capital pelos vendedores.
INADEQUAÇÃO DAS MULTAS
A impugnante afirma que (i) é descabida a aplicação de multa de ofício qualificada;
e (ii) é ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
Dispôs que não ocorreu sonegação, fraude ou conluio:
Fl. 10076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
33
957. A caracterização da fraude ainda depende da comprovação da intenção
dolosa de mascarar ou disfarçar a ocorrência do fato gerador. Desse modo, a
fraude se constata nos casos em que o contribuinte se vale de meios ilícitos para
evitar a tributação ou reduzir o montante devido, como ocorre nos casos de
falsificação de documentos, declarações falsas, contabilização de notas fiscais em
duplicidade etc.
958. Ora, no caso analisado, não se verifica a ocorrência de fraude tributária,
tampouco abuso de direito ou simulação. Em nenhum momento pretendeu-se
realizar arranjos contratuais ou atos societários para “driblar” as normas
tributárias em questão buscando a redução dos tributos devidos.
Após tratar de questões específicas de cada uma das operações (que será visto no
voto, para maior didática), pugnou pela ocorrência de erro de proibição e dúvida relevante, uma
vez que “se é que havia qualquer ilicitude nas operações examinadas, o que se admite apenas
para argumentar, não havia ao menos conhecimento por parte da Requerente acerca dessa
suposta ilicitude do negócio”. Isso pois operações estruturadas como a do presente caso têm sido
acolhidas pela jurisprudência do CARF. Do mesmo modo pugnou pela aplicação do princípio da
proporcionalidade contra a aplicação da multa qualificada.
Discordou da aplicação concomitante da multa isolada por falta de pagamento de
estimativas com a de ofício, pois “a multa isolada somente pode ser exigida quando a pessoa
jurídica sujeita ao pagamento do imposto por estimativa deixar de fazê-lo e não houver valores de
principal que possam ser exigidos pela Autoridade Fiscal”. Fundamentou na Súmula 105 do CARF,
que a seu ver ainda estaria válida. Do mesmo modo discordou da aplicação dos juros sobre a
multa.

Em sessão de 13 de dezembro de 2023 (e-fls.8948) a DRJ julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte:
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ09 de Julgamento, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, conforme liquidação contida no Anexo
Único, nos seguintes termos:
(i) por maioria, procedente a impugnação para exonerar o crédito tributário
decorrente da glosa das despesas com amortização do ágio, vencido o Julgador
Fernando Luiz Gomes de Mattos, que possui o mesmo entendimento constante
do termo de verificação fiscal;
(ii) por maioria, procedente a impugnação em relação à glosa das despesas com
juros por desclassificação da operação de empréstimo, vencido o Julgador
Fernando Luiz Gomes de Mattos, que possui o mesmo entendimento constante
do termo de verificação fiscal;
(iii) por maioria, improcedente a impugnação em relação à glosa das despesas
com juros pagos a controlador sediado em país com regime fiscal privilegiado
Fl. 10077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
34
(Países Baixos), vencido o Julgador Jefferson José Rodrigues, que apresenta
declaração de voto;
(iv) por unanimidade, procedente a impugnação para exonerar a qualificação da
multa de ofício; (v) por unanimidade, improcedente a impugnação em relação à
concomitância da multa isolada com a de ofício e aos juros incidentes sobre a
multa.

Ciente da decisão de primeira instância em 08/01/2024 (e-fls. 9038), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/02/2024 (e-fls.9039), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Os autos subiram a este CARF também para análise de Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A autoridade fiscal alegou que os sucessivos juros pagos às partes relacionadas
situadas nos Países Baixos são indedutíveis, pois foram efetuados com o objetivo de impedir que a
companhia auferisse lucro, e se tratariam em verdade de simples repasse de resultado financeiro
da filial brasileira, a fim de garantir um fluxo de caixa para suas controladoras no exterior:
“3.2.7 Diante desse quadro e de outras provas que serão adiante expostas, esta
fiscalização conseguiu comprovar que a ATB está sendo usada, por intermédio de
contratos simulados de empréstimos, os quais dissimulam sua verdadeira
natureza, que é a de capital investido, para que seus sócios recebam única e tão
somente os juros decorrentes dos mútuos intercompany e, por meio desse
artifício, promovam a transferência do lucro operacional do negócio para o
exterior, travestido de despesa financeira.” TVF e-fls. 530 . G.N.
Além da tese da desqualificação dos contratos de mútuo, a autoridade fiscal
apresentou uma tese subsidiária (grifos nossos):
Fl. 10078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
35
3.3.1 Caso o julgador entenda que as despesas de juros relativas aos contratos de
“mútuos intercompany”, acima mencionadas, são necessárias para a atividade
empresarial, ainda assim a contribuinte fiscalizada teria cometido infração fiscal
visto que os credores dos empréstimos, em 25 dos 26 contratos de mútuo, ficam
sediados no Reino dos Países Baixos, sendo constituídos sob a forma de “holding
company”, não apresentando qualquer substância econômica. Essa situação
caracteriza Regime Fiscal Privilegiado nos termos do art. 25 da Lei no 12.249/10
e do art. 2o, inciso IV da Instrução Normativa RFB no 1.037/10.
3.3.2 Desse modo, caso se considere que as despesas de juros mencionadas no
item 3.2 acima sejam necessárias, uma parcela relevante delas deve ser
considerada não necessária, em razão das regras de subcapitalização previstas na
legislação brasileira, especificamente no Art. 25 da Lei no 12.249/10:
“Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, os juros pagos ou creditados por fonte
situada no Brasil à pessoa física ou jurídica residente, domiciliada
ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24
e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente serão
dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se
verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme
definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964,
no período de apuração, atendendo cumulativamente ao requisito
de que o valor total do somatório dos endividamentos com todas as
entidades situadas em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja superior a 30%
(trinta por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
(...)
§ 3o Verificando-se excesso em relação ao limite fixado no caput
deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será
considerado despesa não necessária à atividade da empresa,
conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” (grifos nossos).]

3.3.3 Nessas condições, o limite de endividamento previsto no art. 25 da Lei no
12.249/10 é de 30% do patrimônio líquido, porém o efetivo endividamento da
ATB é cerca de seis vezes maior do que aquele limite legal.
Fl. 10079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
36
3.3.4 Do excesso de endividamento decorre um excesso de despesas de juros no
valor de R$ 492.533.475,61, no ano-calendário de 2017, e de R$ 487.524.235,29,
no ano-calendário de 2018, que devem ser consideradas indedutíveis.”

O relator convalidou o auto de infração quanto à tese subsidiária, ou seja, de que os
credores possuem domicílio em país com regime fiscal privilegiado não possuem substância
econômica, e, portanto, a dedução dos juros sofre a limitação de que trata o art. 25 da Lei no
12.249, de 2010.
O relator afirmou que não dava “tamanha importância às estruturas de pessoal e
físicas para o deslinde do presente caso”, mas sim à falta de poder de gestão ou de decisão da
credora:
“71. Sendo assim, a despeito de poder ter sido contratado formalmente para a
entidade holandesa, fica evidenciado que ela não possuía poder de gestão ou de
decisão, servindo apenas como entidade para passagem de recursos para a
controlada indireta brasileira. A sua estrutura física seria apenas para
operacionalizar essa gestão feita nos Estados Unidos.
71.1. Por isso, ao contrário das diversas páginas do TVF e da impugnação sobre
esse assunto, não considerei tão relevante a questão dos funcionários e da
estrutura física, não obstante as conclusões da autoridade tributária estarem mais
próximas à realidade fática que a argumentação da impugnante. Concorda-se com
a conclusão da autoridade tributário sobre o tema:”
Em Recurso Voluntário, (e-fls. 9121), a recorrente afirma que as credoras
integravam o centro de tesouraria global do grupo:
172. Como já dito anteriormente, tanto a ATC International quanto a AT
Netherlands são pessoas jurídicas que integravam o centro de tesouraria global
do Grupo American Tower. Esse centro de tesouraria foi estabelecido na Holanda
em 2016 e aprimorado durante os anos subsequentes.
173. Em sua essência, a função primordial da tesouraria é administrar o fluxo de
caixa de uma companhia. Cabe ao responsável pela tesouraria compreender
onde estão os recursos da companhia, qual a liquidez desses recursos, e assegurar
que eles estão sendo utilizados de maneira eficiente.
A despeito do que pode ser decidido por esta turma sobre a acusação principal, que
trata da glosa integral da dedução dos juros pagos aos credores situados nos Países Baixos, verifico
que a defesa havia juntado, desde a impugnação e perante este CARF, vasta documentação com o
objetivo de demonstrar que as suas credoras situadas nos Países Baixos possuem capacidade
econômica.
Fl. 10080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
37
Todos estes documentos procuram embasar os argumentos apresentados no
Recurso Voluntário de que a AT International e a AT Netherlans possuíam estrutura física, técnica,
e de pessoal capaz de demonstrar a sua capacidade econômica.
Além dos documentos juntados, a recorrente consolida informações sobre os custos
operacionais das credoras (e-fls. 9.147), que apresentam crescimento entre os anos de 2012 e
2018.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo, exclusivamente quanto à questão da prova da capacidade
econômica das credoras, nos estritos termos do disposto no parágrafo único do artigo 2o da
Instrução Normativa 1.037/2010:

Art. 2o São regimes fiscais privilegiados:
IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam
atividade econômica substantiva; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1045, de 23 de junho de 2010)
Parágrafo único. Para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados
previstos nos incisos III e IV do caput, entende-se que a pessoa jurídica que exerce
a atividade de holding desempenha atividade econômica substantiva quando
possui, no seu país de domicílio, capacidade operacional apropriada para os seus
fins, evidenciada, entre outros fatores, pela existência de empregados próprios
qualificados em número suficiente e de instalações físicas adequadas para o
exercício da gestão e efetiva tomada de decisões relativas:
I - ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas dos
ativos de que dispõe; ou
II - à administração de participações societárias com o fim de obter rendas
decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital.

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Fl. 10081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720028/2022-03
38
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 10082
DF CARF MF
Original